Tribunal: TJMT
Processo: 1005528-91.2020.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005528-91.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BORGHETTI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA - CNPJ: 13.475.823/0001-15 (EMBARGANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BORGHETTI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA - CNPJ: 13.475.823/0001-15 (EMBARGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A OPERAÇÕES FINANCEIRAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para declarar a nulidade de cláusula limitativa de idade em contrato de seguro prestamista, condenando solidariamente as rés ao pagamento da indenização securitária prevista nos contratos vinculados às operações financeiras descritas na inicial.

2.

A embargante sustenta omissão e contradição quanto à composição do grupo segurado, à aplicação dos deveres decorrentes da boa-fé objetiva, à manutenção da condenação à restituição dos prêmios securitários e à definição dos consectários legais incidentes sobre a condenação.

3.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e o prequestionamento dos dispositivos legais indicados para fins de eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há quatro questões em discussão: (i) a existência de omissão ou contradição quanto ao reconhecimento da cobertura securitária em favor de pessoa excluída do grupo segurado; (ii) a adequação da aplicação dos deveres anexos decorrentes da boa-fé objetiva na solução da controvérsia; (iii) a subsistência da condenação à restituição dos prêmios securitários após o reconhecimento do direito à indenização; e (iv) a necessidade de pronunciamento específico acerca dos índices de correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à exclusão do sócio majoritário do grupo segurável e concluiu pela abusividade da cláusula limitativa de idade, diante da ciência prévia das rés acerca das condições pessoais do segurado e da aceitação dos riscos inerentes à contratação.

6.

A decisão embargada consignou que a manutenção da cobrança dos prêmios securitários e a continuidade da relação contratual geraram legítima expectativa de cobertura, incidindo os deveres de lealdade, informação e coerência comportamental decorrentes da boa-fé objetiva.

7.

Não há omissão quanto à restituição dos prêmios securitários, pois o acórdão manteve a sentença nesse ponto ao reconhecer que as rés exigiram o pagamento dos valores mesmo diante da inadequação da cobertura posteriormente invocada para negar o pagamento da indenização.

8.

Também inexiste omissão acerca dos consectários legais, uma vez que o acórdão determinou a incidência de correção monetária e juros legais, ficando a definição dos índices e critérios específicos para a fase de liquidação e cumprimento do julgado.

9.

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da causa. A insurgência da embargante revela inconformismo com a solução adotada pelo colegiado, sem demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configuram omissão ou contradição os embargos de declaração que buscam rediscutir fundamentos expressamente examinados no acórdão embargado. 2. A manutenção da cobrança de prêmios securitários e a aceitação da contratação pela seguradora legitimam a incidência dos deveres anexos da boa-fé objetiva. 3. A definição dos critérios específicos de atualização monetária e juros de mora pode ser realizada na fase de liquidação quando o acórdão determina apenas a incidência dos consectários legais. 4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para reexame do mérito da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl na Apelação Cível nº 1005550-18.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026, DJE 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Brasilseg Companhia de Seguros contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da autora para declarar a nulidade da cláusula limitativa de idade, porquanto abusiva e incompatível com a legítima expectativa criada pelas próprias rés ao anuírem com a contratação securitária e receberem regularmente os prêmios pactuados, circunstância que evidencia ciência inequívoca acerca das condições pessoais do segurado e aceitação dos riscos inerentes ao negócio jurídico.

E, por consequência, o Banco do Brasil S.A. e Brasilseg Companhia de Seguros foram condenados solidariamente ao pagamento da indenização securitária prevista nos contratos vinculados às operações financeiras descritas na inicial, limitada ao saldo devedor garantido e aos limites contratados, com incidência de correção monetária e juros legais, acompanhando o voto da eminente Relatora nos demais termos.

Sustenta a embargante a existência de omissão e contradição no julgado. Alega que o acórdão desconsiderou que o grupo segurado era composto exclusivamente por Selma Pinto de Arruda Guimarães, circunstância previamente conhecida pela estipulante e refletida no cálculo do prêmio securitário, razão pela qual não poderia ser imposta cobertura em favor de pessoa que não integrava formalmente o grupo segurado.

Afirma que a decisão embargada aplicou os deveres anexos da boa-fé objetiva apenas em desfavor da seguradora, sem observar que tais deveres vinculam ambas as partes contratantes, o que teria resultado na imposição de obrigação securitária sem a correspondente contraprestação.

Defende, ainda, que o acórdão deixou de se manifestar acerca da condenação à restituição dos prêmios securitários estabelecida na sentença, sustentando que, reconhecida a legitimidade da contratação e da cobertura securitária, não subsistiria fundamento para repetição de indébito, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora.

Aduz também omissão quanto aos consectários legais incidentes sobre a condenação imposta, requerendo pronunciamento expresso acerca dos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais indicados, visando eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 373544878 e id 375340885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa à exclusão do sócio majoritário do grupo segurável, consignando que os contratos securitários foram celebrados com a finalidade de garantir as operações financeiras da empresa autora e que a cobertura foi estruturada de modo a excluir justamente o sócio que concentrava 99% das cotas sociais, exercia a administração da sociedade empresária e representava o principal risco econômico da atividade desenvolvida.

Assentou, ainda, que o referido sócio já possuía idade superior ao limite previsto quando da contratação, circunstância plenamente conhecida pelas rés, que, apesar disso, anuíram com a contratação, receberam os prêmios securitários e mantiveram a relação contratual até a ocorrência do sinistro.

Com base nessas premissas fáticas, o colegiado concluiu que seria manifestamente contraditório admitir que as rés, após receberem os prêmios do seguro, sustentassem a inexistência de cobertura com fundamento em cláusula restritiva cuja abusividade foi reconhecida judicialmente. Destacou-se que a aceitação da adesão contratual e a cobrança contínua dos prêmios criaram legítima expectativa de cobertura securitária, incidindo, na espécie, os deveres anexos decorrentes da boa-fé objetiva, especialmente os deveres de lealdade, informação e coerência comportamental.

Também não há omissão quanto à condenação relacionada aos valores pagos a título de prêmio securitário. O acórdão manteve a sentença no ponto relativo à repetição do indébito, reconhecendo que as rés continuaram exigindo o pagamento dos prêmios mesmo diante da inadequação da cobertura ofertada e da posterior negativa securitária fundada justamente na cláusula abusiva reconhecida judicialmente. Assim, a manutenção da restituição dos valores decorre diretamente dos fundamentos adotados no julgamento, inexistindo ausência de manifestação a respeito da matéria.

Do mesmo modo, inexiste omissão ou contradição quanto aos consectários legais. O voto vencedor consignou expressamente que a condenação ao pagamento da indenização securitária deveria ocorrer com incidência de correção monetária e juros legais. A definição dos índices aplicáveis e dos critérios de atualização monetária constitui consectário legal da condenação e poderá ser observada na fase de liquidação e cumprimento do julgado, não havendo necessidade de enfrentamento pormenorizado das teses suscitadas pela embargante para a adequada prestação jurisdicional.

Cumpre registrar que o órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente as questões necessárias e suficientes para a formação de seu convencimento, como efetivamente ocorreu no caso.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PASEP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de falha na gestão de conta PASEP, no valor de R$ 5.750,59, com base em laudo pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, competência jurisdicional, critérios de atualização das contas PASEP e existência do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas no Agravo Interno, fundamentando a responsabilidade do Banco do Brasil com base no Tema 1.150 do STJ e na prova pericial não impugnada especificamente.

4. As alegações da embargante constituem mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido, não configurando os vícios sanáveis pelos Embargos de Declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

5. A legitimidade passiva e a competência foram implicitamente reconhecidas ao se aplicar a jurisprudência consolidada do STJ sobre a responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na administração das contas PASEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, fundamentando a decisão com base na legislação aplicável e jurisprudência consolidada
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021.

(TJMT, N.U 1005550-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026